Tribunal: TJMT
Processo: 1011516-56.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011516-56.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), SP - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 08.782.949/0001-00 (AGRAVADO), ZIZE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.628.082/0001-37 (AGRAVADO), LUCIANA SZULCZEWSKI - CPF: 002.570.540-73 (AGRAVADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASIL TELECOM CELULAR S/A. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO E CANCELAMENTO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR - MULTA FIXADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PEDIDO DE EXCLUSÃO – POSSIBILIDADE – ACOLHIDA – MÉRITO - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NATUREZA CONCURSAL – RECURSO PROVIDO.

Se o recorrente não teve intuito de procrastinar o feito ao apontar equívoco na r. decisão, a exclusão da multa por embargos protelatórios é medida que se impõe.

Fixada a data do evento danoso anterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito fixado em sentença é tido como concursal, razão pela qual deverá se sujeitar ao plano de recuperação judicial, nos termos do art. 49, da Lei 11.101/05.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
OI S/A.,
em face de decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT que nos autos do cumprimento de sentença da ação anulatória de desconstituição de débito e cancelamento de contrato c/c indenização nº. 4393-56.2013.811.0025, nº 96025, determinou a habilitação do crédito judicial no juízo de recuperação judicial da requerida e, julgou improcedente os embargos apresentados em face a decisão, condenando a embargante nos termos do art. 1026, §2º, CPC, ao pagamento da multa de 2% sobre o valor total da causa. (id. 9816971, pag.378)

Preliminarmente a agravante pugna pela revogação da multa por litigância de má-fé, eis que a decisão contraria ao plano recuperacional, restando claro a ocorrência de cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, eis que a fundamentação não retrata o atual entendimento do judiciário pátrio; bem como o fato da agravante não ter agido com deslealdade processual, não sendo crível aplicar multa por opinião contrária à do juízo.

No mérito, aduz que não há falar em continuidade do feito, vez que o entendimento adotado pelo juízo universal é pacificado pelo STJ, sendo a revogação da decisão acerca do prosseguimento do feito medida impositiva.

Pugna a agravante pela declaração de nulidade da decisão agravada, declarando a novação do crédito, bem como, seja determinada a sua habilitação junto aos autos de recuperação judicial, para que seja pago na forma prevista no plano de recuperação judicial homologado, e ainda, evitar ocorrência de constrição ou tumulto processual em desfavor da agravante.

Afirma estarem presentes a relevância da fundamentação, diante da demonstração inequívoca de que a expedição de ofício para pagamento de valores concursais causará notório prejuízo irreparável à agravante, pois o crédito não respeitará os termos do plano de recuperação judicial; bem como, o risco de lesão grave decorre do fato de que a r. decisão agravada determinou o prosseguimento do processo, havendo evidente risco de frustração do plano de recuperação judicial ante o desrespeito do plano recuperacional aprovado.

Requer primeiramente o acolhimento da preliminar de afastamento da multa por litigância de má-fé conforme fundamentação supra; seja declarada a nulidade da decisão agravada, determinando a habilitação do crédito nos autos 0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite na Comarca do Rio de Janeiro, RJ, bem como, extinção do feito; caso, superado o pedido anterior, seja deferir o efeito suspensivo de modo a sobrestar o cumprimento da decisão agravada até pronunciamento da Câmara por ocasião do julgamento deste agravo de instrumento; ainda, caso o recurso não seja provido de plano, seja determinada a intimação da agravada para que, querendo, respondam ao recurso no prazo legal; ao final, seja o agravo conhecido e provido para o fim de reformar a decisão determinando liquidação do crédito nos termos do artigo 9º, II da Lei 11.101/2005, com a expedição de certidão de crédito e posterior habilitação do crédito objeto da demanda nos autos do processo de recuperação judicial.

Por fim, requesta-se ainda que sejam realizadas as anotações em nome dos procuradores e que as publicações sejam expedidas em nome do patrono DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/MT 13.245–A.

A liminar foi indeferida. (id. 10860473)

As contrarrazões foram apresentadas (id. 12999474), pugnando pela manutenção da decisão agravada, bem como pela condenação da parte agravante às penas por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, VII, do CPC/15, por se tratar de medida de inteira e costumeira justiça.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça, opina pelo provimento do presente recurso. (id. 16407953)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – REVOGAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Em que pese o ilustre magistrado do primeiro grau haver rejeitado os embargos declaratórios interpostos, tenho que os embargos não foram apresentados somente com o fito de protelar o andamento do processo.

Pela leitura dos embargos e a decisão que os apreciou, verifico que, muito embora não se tenha dado guarida à pretensão do embargante, por verificar o juízo que inexistiu na sentença contradição, omissão ou obscuridade, seu direito de discutir a matéria ali arguida é legítimo, motivo pelo qual entendo não ser devida a multa fixada naquela decisão de embargos.

Ademais, a mera interposição de embargos não possui o condão de ser ato atentatório a dignidade processual, sendo simplesmente, ato de exercício de contraditório, ampla defesa, direito de petição, enfim, direito da parte de defender seu direito quanto entender a violação dos mesmos.

Os embargos não tiveram o intuito de procrastinar o feito quando questionam as contas de liquidação.

Assim,
acolho
a presente preliminar, para revogar a decisão quanto à multa por litigância de má-fé.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por OI S/A., em face de decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que nos autos do cumprimento de sentença da ação anulatória de desconstituição de débito e cancelamento de contrato c/c indenização nº. 4393-56.2013.811.0025, nº 96025, determinou a habilitação do crédito judicial no juízo de recuperação judicial da requerida e, julgou improcedente os embargos apresentados em face a decisão, condenando a embargante nos termos do art. 1026, §2º, CPC, ao pagamento da multa de 2% sobre o valor total da causa. (id. 9816971, pag.378)

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir o momento de constituição do crédito objeto do Cumprimento de Sentença, a fim de que seja determinado se se trata de crédito concursal, sujeito ao Plano de Recuperação Judicial, ou extraconcursal, devendo ter, portanto, seu pagamento solicitado ao juízo da Recuperação Judicial.

O art. 6º, da Lei 11.101/05, determina que no momento em que é deferido o processamento da Recuperação Judicial, todas as ações propostas em face do devedor deverão ser suspensas, com exceção daquelas que demandam quantia ilíquida:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

Da leitura do dispositivo, depreende-se, assim, que a suspensão não alcança as demandas que dependem de prévia apuração para fins de definição do valor do crédito.

A propósito, escreve Marlon Tomazette:

A primeira exceção envolve as ações que demandam quantias ilíquidas (Lei n. 11.101/2005 - art. 6º, §1º), inclusive as reclamações trabalhistas. A expressão usada pela lei não é muito clara e deve ser interpretada como abrangendo ações de conhecimento, nas quais se discute a existência ou valor de certos créditos. Nesses casos, a relação de débito e crédito ainda não está constituída definitivamente e, por isso, não há maiores riscos para o empresário de saída de bens do seu patrimônio. O máximo que poderá ocorrer é a reserva de valores, determinada pelo juiz responsável por tais ações.

Em outras palavras, o trâmite normal dessas ações não põe em risco a recuperação da empresa e, por isso, elas podem prosseguir, Todavia, elas não devem prosseguir até o pagamento, mas apenas até a definição do valor devido. Ora, a partir da definição final do valor, pode ser iniciada a fase de execução, na qual podem ocorrer atos de apreensão e expropriação, os quais devem ser evitados para que o devedor possa se reorganizar. Portanto, as ações que demandem quantia ilíquida não são suspensas, podendo prosseguir até a eventual definição do valor devido (TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial: falência e recuperação de empresas - volume 3. 6. Ed, São Paulo: Saraiva Educação, 2018. Pág. 124-125).

Nos casos referentes ao art. 6, §1º, o legislador faculta ao juízo a possibilidade de determinar reserva de valor que estimar ser devido, de forma que no momento em que o crédito se tornar líquido, haverá sua inclusão em classe própria.

Da análise dos autos, verifica-se que se tratava de Ação Anulatória de Desconstituição de Débito e Cancelamento de Contrato c/c Indenização em fase de Cumprimento de Sentença, proposta em 2013, entendida, assim, como demanda ilíquida, vez que é necessário auferir a existência do evento danoso e, caso positivo, determinar qual o quantum debeatur.

Nos termos do art. 49, da Lei de Recuperação e Falência, sujeitar-se-ão ao Plano de Recuperação Judicial todos os créditos constituídos antes do pedido de recuperação, ainda que não vencidos, in verbis:

"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos."

Desta forma, conclui-se que somente aqueles créditos que já existiam no momento do pedido de recuperação judicial estarão sujeitos ao Plano de Recuperação Judicial.

No caso, tem-se uma demanda que envolve a responsabilidade civil, de forma que doutrina e jurisprudência são uníssonas na leitura do art. 927, do CC/02, que determina que o direito de reparação surge no momento da violação do direito.

Nesse sentido a decisão do Min. Luis Felipe Salomão, no Recurso Especial 1.447.918, de 2014, in verbis:

"É que, presente a responsabilidade civil extracontratual - caso dos autos -, a obrigação de indenizar surfe com a configuração do evento danoso. Por isso que o art. 927 do Código Civil de 2002 dispõe que a violação do direito, aliado ao dano, rende ensejo ao dever de repara. Percebe-se que a "violação do direito" e o "dever de reparar" são fatos jurídicos que surgem simultaneamente. Acerca da questão, Sérgio Cavalieri Filho destaca que "a responsabilidade civil opera a partir do ato ilícito, com o nascimento da obrigação de indenizar, que tem por finalidade tomar indemne o lesado, colocar a vítima na situação em que estaria sem a ocorrência do fato danoso" (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2014, p. 16). (...). Desse modo, ao prejudicado pelo ato ilícito assiste o direito de exigir uma importância destinada a reequilibrar a sua posição jurídica, revelando o caráter pecuniário do ressarcimento decorrente da responsabilidade civil extracontratual. Destarte, com o ato ilícito surge o direito de crédito, cuja qualificação caberá às partes, em comum acordo, ou ao magistrado, por meio de ação indenizatória. Em outras palavras, se o fato (dano) ocorreu, fica postergado a outro momento apenas a mensuração da extensão do infortúnio causado à vítima. A fixação do valor é protraído no tempo, mas o dever jurídico de indenizar nasce com o evento danoso. (...). (REsp 1447918/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 16/05/2016)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - FATO GERADOR - EVENTO DANOSO - PRECEDENTE DO STJ - CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA - ART. 49 DA LEI 11.101/05 - NATUREZA CONCURSAL - RECURSO PROVIDO. Conforme entendimento do STJ (REsp 1447918/SP), em se tratando de ação de indenização por danos morais, deve ser considerado como fato gerador para constituição do crédito a data do evento danoso, qual seja, a negativação indevida. Tendo sido o crédito constituído anteriormente ao pedido de recuperação judicial, a ela se sujeita, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/05, motivo pelo qual deve ser habilitado perante o juízo falimentar. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.005432-0/001, Relator (a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2019, publicação da súmula em 17/07/2019).

Desta forma, tem-se que a data da ocorrência do evento danoso, que ensejou a propositura da
Ação
Anulatória de Desconstituição de Débito e Cancelamento de Contrato c/c Indenização
que originou o Cumprimento de Sentença, determinará se o crédito é concursal ou extraconcursal.

No caso em tela, extrai-se da sentença prolatada em 19/12/2017 nos autos do processo de conhecimento
que a ação, foi proposta em 04/10/2013.

Em contrapartida, o Plano de Recuperação Judicial foi apresentado ao juízo
em 20/06/2016,
conforme informado nos autos, de forma que se conclui que se trata de crédito constituído anteriormente ao plano, razão pela qual deverá a ele submeter-se, devendo ser habilitado junto ao juízo da Recuperação.

É o entendimento:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ E DA CORTE - REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - PROVIMENTO DO RECURSO. - Conforme precedente do STJ, "tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora" (REsp 1727771/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018). - Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.141068-9/001, Relator (a): Des. (a) Carlos Levenhagen, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2019, publicação da súmula em 02/07/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ENCERRAMENTO - TRÂNSITO EM JULGADO - INEXISTÊNCIA - EVENTO ANTERIOR À RECUPERAÇÃO - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - NECESSIDADE. - Enquanto não transitada em julgado a sentença de encerramento da recuperação judicial, permanece a competência do referido juízo para deliberar acerca do patrimônio afetado ao plano de soerguimento empresarial (STJ, AgInt no CC 145.089/MT). - Tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora (STJ, REsp 1727771/RS). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0701.15.028768-1/004, Relator (a): Des.(a) Ramom Tácio, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2019, publicação da súmula em 27/06/2019)

Assim, conclui-se que, dada a natureza concursal do crédito, deverá ser submetido ao Plano de Recuperação Judicial, nos termos do art. 49, da Lei 11.101/05.

Por fim, o art. 59, da Lei 11.101/05 dispõe que com o Plano de Recuperação Judicial há a novação dos créditos anteriores ao pedido, de forma que, no momento da habilitação, deverá ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 9ª, II, da Lei de Recuperação e Falências.

Nesse sentido restou decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO. TRATAMENTO IGUALITÁRIO. NOVAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO. DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO. 1. Ação de recuperação judicial da qual foi extraído o recurso especial, interposto em 21/08/2014 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73 2. O propósito recursal é decidir se há violação da coisa julgada na decisão de habilitação de crédito que limita a incidência de juros de mora e correção monetária, delineados em sentença condenatória por reparação civil, até a data do pedido de recuperação judicial. 3. Em habilitação de créditos, aceitar a incidência de juros de mora e correção monetária em data posterior ao pedido da recuperação judicial implica negativa de vigência ao art. 9º, II, da LRF. 4. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos. Assim, todos os créditos devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, sem que isso represente violação da coisa julgada, pois a execução seguirá as condições pactuadas na novação e não na obrigação extinta, sempre respeitando-se o tratamento igualitário entre os credores. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1662793/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017).

Por fim,
ei

por bem transcrever trecho do r. Parecer:

“(...) Nessa senda, a situação dos autos demonstra que o evento danoso que motivou a demanda – negativação indevida/indenização por danos morais – ocorreu em 2013, antes do pedido de recuperação judicial, de modo que deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de recuperação judicial, cujo processamento ocorreu em 20/06/2016.

Frente a tal contexto, a manifestação ministerial é pelo provimento do recurso, para que seja determinada a imediata extinção do feito e, por conseguinte, a habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial, na linha do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

É o parecer. ”. (id. 16407953)

Ante o exposto e, em consonância com o Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para extinguir o cumprimento de sentença, devendo os credores, ora agravados, habilitarem seus créditos junto ao juízo da Recuperação Judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020